Tribunal: STF
Processo: ARE 1588142
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 55, p. 1-8) assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. STANDARD PROBATÓRIO MÍNIMO. ELEMENTOS INFORMATIVOS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a decisão que afastou a pronúncia por insuficiência de elementos probatórios. 
2. A decisão agravada considerou que os elementos probatórios consistiam em declarações prestadas na fase policial e em reconhecimento realizado na fase investigativa, ambos não confirmados em juízo. 
3. O Tribunal de origem concluiu que os indícios de autoria não foram corroborados durante a instrução processual, sendo insuficientes para justificar a submissão ao Tribunal do Júri. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase policial, sem confirmação judicial, com base no princípio ‘in dubio pro societate’. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão de pronúncia exige um standard probatório mínimo, superior ao necessário para o recebimento da denúncia, com preponderância de indícios suficientes de autoria colhidos ou confirmados em juízo. 
6. O art. 155 do Código de Processo Penal veda que o juiz fundamente sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, aplicando-se também à decisão de pronúncia. 
7. O princípio ‘in dubio pro societate’ não pode ser utilizado para suprir deficiências probatórias, especialmente quando os elementos de convicção são exclusivamente oriundos da fase inquisitorial ou consistem em testemunhos indiretos.
8. A submissão ao Tribunal do Júri pressupõe a existência de lastro probatório mínimo que justifique tal medida, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. 
9. No caso concreto, os elementos probatórios apresentados, consistentes em declarações prestadas na fase policial e reconhecimento investigativo, não foram confirmados na fase judicial, sendo insuficientes para justificar a pronúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 
1. A decisão de pronúncia exige um standard probatório mínimo, com preponderância de indícios suficientes de autoria colhidos ou confirmados em juízo. 
2. O art. 155 do Código de Processo Penal aplica-se à decisão de pronúncia, vedando a fundamentação exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. 
3. O princípio ‘in dubio pro societate’ não pode suprir deficiências probatórias, especialmente quando os elementos de convicção são exclusivamente oriundos da fase inquisitorial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, ‘d’; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 919.007/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.278.397/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10.06.2025.” (eDOC 55, p. 1-2) 

Daí o recurso extraordinário (eDOC 63, p. 1-7) com alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 75, p. 1-5). 

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 83, p. 1-5).

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Finalmente, porque legítimo e conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco a manifestação do Parquet federal (eDOC 112, p. 1-6), de cuja ementa transcrevo:

“Recurso extraordinário com agravo. Penal e Processo Penal. Homicídio qualificado tentado. Decisão de impronúncia mantida pelo Tribunal de origem. Recurso especial e agravo regimental não providos. Recurso extraordinário não admitido. Alegada violação ao 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal. Inadmissibilidade fundamentada na Súmula 279/STF. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo recurso extraordinário. A confirmação da decisão da impronúncia se deu com fundamento no acervo fático- probatório. Eventual reversão do julgado que implicaria necessário reexame de matéria fático probatória, impróprio para a via do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Acórdão atacado em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte. Tema 154 da repercussão geral. Tese fixada: ‘Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite a denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)’.
Parecer pelo não provimento do agravo.” (eDOC 112, p. 1)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente